Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709695-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIBAL DOS SANTOS FILHO, ANTONIO BADAN, ANTONIO BRAIDO, VALDEVINO BOREAN REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SOARES DOS SANTOS, VANDERLEI RUBENS BADAN, ANA CAMPANERUTTI BRAIDO, PARECIDA MARIA BOREAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que os agravantes não recolheram o preparo, sob o argumento de que “Presume-se aceito o pedido de Justiça gratuita quando não houver indeferimento expresso e justificado sobre ele.” (ID 44740266 - Pág. 3) Com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira dos recorrentes, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, todos os agravantes deverão carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, bem como as duas últimas declarações de imposto de renda (2020/2021 e 2021/2022), assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator